Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703382-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDO: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, SMIDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. PERDAS E DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o veículo é bem móvel e a sua transferência opera-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, estando assente que o terceiro adquirente efetou o pagamento e recebeu o automóvel sem que houvesse qualquer anotação de restrição de transferência, tenho que ele é o real proprietário do bem, não logrando êxito a parte autora em comprovar a ocorrência de vício capaz de macular o negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé, não podendo o inadimplemento do contrato pretérito e respectiva resolução por inadimplemento atingir o contrato posterior considerado lícito, devendo a obrigação originária ser revertida em perdas e danos. 2. A alteração da verdade dos fatos de forma a tentar anular negócio jurídico denota litigância de má-fé, cabendo ao magistrado condenar o litigante ao pagamento de multa prevista no artigo 81, § 2o do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que foi vítima de estelionato e que a transferência do veículo objeto da lide se deu sem os ditames legais, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do negócio. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o afastamento da multa por litigância de má-fé contra si aplicada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada PRISCILA LIMA ALMEIDA PIMPÃO, OAB/DF 55.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial, contudo, não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, a recorrente não trouxe aos autos comprovante de pagamento com a respectiva referência à guia de custas do comprovante de preparo. Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento (ID 23791708). Todavia, a recorrente se manteve inerte (ID 24136067), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é no sentido de que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. Assinale-se que a ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento, configurando irregularidade no preparo do recurso especial, a ensejar o reconhecimento da deserção recursal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1754845/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 5/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009